Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-21.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018973-21.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.285.771-62 (RECORRENTE), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), BARBARA CASSIA SELZLER DE OLIVEIRA - CPF: 030.815.132-19 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DE SOUZA FILHO - CPF: 039.459.826-18 (RECORRIDO), LAURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 131.978.767-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018973-21.2024.8.11.0015.

Origem: Juizados Especiais Cíveis de Sinop.

Recorrente: RAPHAEL BASTOS DE OLIVEIRA.

Recorrido: JOSÉ GERALDO DE SOUZA FILHO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA NO AMBIENTE DE TRABALHO. REVELIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AGRESSOR NÃO IDENTIFICADO COM CLAREZA. INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegadas agressões físicas e verbais sofridas no ambiente de trabalho, além de remoção forçada que teria causado perda do adicional de transferência.

2.

O recorrente pleiteia reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil do recorrido e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

3.

Alega intempestividade da contestação, existência de provas materiais das agressões e configuração do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de agressão no ambiente de trabalho; (ii) analisar se há comprovação suficiente da perda patrimonial decorrente da suposta remoção do autor, a justificar indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A revelia, embora configurada pela apresentação intempestiva da contestação, não implica a procedência automática dos pedidos, nos termos do art. 345 do CPC, sendo afastável diante da inverossimilhança das alegações iniciais e da análise do conjunto probatório, em conformidade com o princípio da verdade real previsto no art. 6º da Lei nº 9.099/95.

4.

Os vídeos anexados aos autos retratam apenas parte do incidente, não sendo suficientes para esclarecer a dinâmica completa dos fatos ou demonstrar a exclusividade da conduta ofensiva por parte do recorrido.

5.

O boletim de ocorrência e a declaração da empresa confirmam a existência de desentendimento, mas não individualizam a autoria exclusiva das agressões, sendo evidenciado um contexto de animosidade mútua entre as partes.

6.

Não restou comprovada conduta ilícita exclusiva do recorrido nem lesão à dignidade do autor com gravidade suficiente para ensejar reparação por dano moral, considerando o entendimento consolidado das Turmas Recursais de que, havendo provocações ou agressões recíprocas, não se configura a ilicitude necessária para a indenização.

7.

O adicional de transferência possui natureza indenizatória e é devido apenas enquanto durar a transferência provisória do empregado, não se caracterizando sua supressão, após o retorno à cidade de origem, como prejuízo material indenizável.

8.

Os documentos juntados não demonstram, de forma efetiva e contemporânea aos fatos, a perda do referido adicional, nem o nexo causal direto entre a alegada agressão e o remanejamento do recorrente.

9.

A jurisprudência do STJ veda a indenização por lucros cessantes quando ausente comprovação concreta e direta do prejuízo sofrido, sendo incabível a presunção de danos futuros hipotéticos ou incertos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A configuração da revelia não implica a procedência automática dos pedidos quando os fatos alegados se mostrarem inverossímeis ou forem infirmados pelo conjunto probatório. A existência de animosidade recíproca e agressões mútuas entre colegas de trabalho afasta a configuração de dano moral indenizável. A supressão do adicional de transferência, após o retorno do empregado à cidade de origem, não configura, por si só, prejuízo indenizável, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal com conduta ilícita do empregador ou de terceiro. A indenização por lucros cessantes exige prova cabal do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade com o ato ilícito, não se admitindo presunção de perdas futuras incertas.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 345 e 373, I; CC, art. 402; Lei 9.099/1995, arts. 6º e 46.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1053515-78.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07.06.2024, DJE 07.06.2024. TJMT, RI 1057480-64.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2023, DJE 04.10.2023. TJMT, RI 1076640-41.2023.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 10.05.2025, DJE 10.05.2025. TJMT, N.U 1001863-13.2024.8.11.0046, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025, DJE 31.10.2025. STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inconformado, o autor interpôs recurso visando à reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos, sustentando, em síntese, que
: a) houve indevida mitigação dos efeitos da revelia, uma vez que o recorrido apresentou contestação intempestiva; b) a sentença apresenta contradição lógica na análise dos fatos; c) restou comprovada a agressão sofrida por meio de vídeos, boletim de ocorrência e declaração da empresa empregadora; d) o dano moral está configurado pela violação à sua dignidade no ambiente de trabalho; e) os lucros cessantes decorrem diretamente da perda do adicional de transferência em razão de remanejamento forçado.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, alegando, em suma, que:
a) a revelia não implica a procedência automática dos pedidos do autor; b) foi o recorrente quem iniciou as agressões, ocasionando-lhe, inclusive, fratura dentária; c) não há prova de dano moral indenizável; d) não restou comprovada a existência dos alegados lucros cessantes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à alegação de indevida mitigação dos efeitos da revelia, cumpre esclarecer que, embora o recorrido tenha apresentado contestação intempestiva, tal circunstância não implica a automática procedência dos pedidos formulados pelo autor.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, a qual pode ser afastada quando as alegações se mostrarem inverossímeis ou em contradição com o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 345 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 do FONAJE dispõe que
“Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia”.

Todavia, o Enunciado nº 20 complementa:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No caso em exame, o juízo de origem corretamente aplicou o princípio da busca da verdade real, previsto no art. 6º da Lei nº 9.099/95, ao valorar o conjunto probatório constante dos autos para formar seu convencimento,
não se limitando à presunção decorrente da revelia.

No mérito, cuida-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega ter sido vítima de agressões físicas e verbais praticadas pelo recorrido em seu ambiente de trabalho, em 01/07/2024.

Narra o autor que, enquanto aguardava a conclusão da operação de mudança de um prédio para outro pelo caminhão-bomba lança, a fim de iniciar a dosagem de concreto, o recorrido, que exercia a função de mestre de obras, dirigiu-se a ele de forma agressiva, exigindo a imediata realização do serviço.

Após esclarecer que era necessário aguardar a finalização da referida operação, o recorrido teria avançado fisicamente contra o recorrente, sendo necessária a intervenção de outros funcionários para cessar o conflito.

Em decorrência disso, o recorrente afirma que foi transferido de Sinop/MT para Cuiabá/MT, o que ocasionou a perda do adicional de transferência, no valor de R$ 536,48 mensais, que receberia até dezembro de 2025. Pleiteou, assim, indenização por danos morais no importe de R$ 35.000,00 e lucros cessantes no montante de R$ 9.120,16.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos alegados, havendo, inclusive, indícios de agressões recíprocas. Quanto aos lucros cessantes, entendeu o juízo de origem não haver prova da efetiva perda do adicional após o retorno do autor à cidade de origem.

Após análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos. Passo a expor
.

O objeto central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo causal.

Examinando os fatos e as provas constantes dos autos, observo que os vídeos juntados pelo recorrente (IDs 164735712 e 164735715) não demonstram, com a necessária clareza, como se iniciou o desentendimento entre as partes.
Trata-se de gravações parciais, que retratam apenas trechos da discussão, não sendo possível identificar, com precisão, quem deu causa ao conflito.

Ademais, o próprio recorrente admitiu, no boletim de ocorrência (ID 164735703), ter desferido um soco no rosto do recorrido durante a discussão, conforme se extrai do seguinte trecho:
“O COMUNICANTE EXPLICOU O PROCESSO E DISSE QUE DEVERIA AGUARDAR O PESSOAL DO CAMINHÃO BOMBA LANÇA SE ARRUMAREM PARA NÃO DAR PROBLEMA NO CONCRETO, MAS JOSÉ GERALDO NÃO GOSTOU, FOI PARA CIMA DO COMUNICANTE, ESSE POR SUA VEZ PARA SE DEFENDER DEU UM SOCO NO ROSTO DE JOSÉ GERALDO”.

Embora o recorrente alegue ter agido em legítima defesa, não há elementos suficientes nos autos que comprovem, de forma inequívoca, que o recorrido tenha sido o único agressor ou que tenha iniciado as agressões físicas. O que se infere, ao contrário, é a existência de um desentendimento mútuo no ambiente de trabalho, com indícios de agressões recíprocas.

A declaração da empresa empregadora (ID 164735705), por sua vez, limita-se a confirmar a ocorrência de um incidente entre as partes e a informar que o recorrente foi remanejado para Cuiabá/MT, sem, contudo, esclarecer quem iniciou as agressões ou descrever a dinâmica completa dos fatos.

Ressalte-se que, para a configuração do dano moral indenizável, exige-se que a conduta ilícita importe efetiva lesão a direito da personalidade, superando o mero dissabor, contrariedade ou aborrecimento inerente à vida em sociedade e, especialmente, ao ambiente de trabalho.
No caso concreto, não restou demonstrado que o recorrente tenha sofrido abalo psicológico ou moral de tal gravidade que justifique a indenização pleiteada.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem-se firmado no sentido de que, havendo agressões recíprocas ou provocações mútuas entre as partes, não se configura o dano moral indenizável:

"
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
(TJMT, RI 1053515-78.2022.8.11.0001, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

“
PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10574806420228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas, deve ser indeferido o pedido indenizatório
. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1076640-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)”.

No que tange aos lucros cessantes, o recorrente não comprovou, de forma efetiva, a perda do adicional de transferência após seu retorno à cidade de origem
. O holerite juntado aos autos (ID 164735718) refere-se apenas ao mês de maio de 2024, período anterior ao incidente, inexistindo documentos que demonstrem a efetiva supressão da referida verba nos meses subsequentes.

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, o adicional de transferência possui natureza indenizatória, sendo destinado a cobrir despesas decorrentes da permanência do empregado fora de seu domicílio. Com o retorno à cidade de origem, exaure-se a razão de ser de seu pagamento, não se caracterizando, propriamente, prejuízo material indenizável.

Cumpre esclarecer que, os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, compreendem aquilo que razoavelmente deixou o lesado de auferir em decorrência do ato ilícito. Cuidam-se, portanto, de uma projeção de ganhos futuros que deixaram de se concretizar como consequência direta e imediata do dano causado.

Nesse sentido, é uniforme que
“a jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos”
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

No mesmo sentido, colhe-se a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...] “A indenização por lucros cessantes exige comprovação específica do prejuízo e do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto, sendo incabível sua presunção.”
(N.U 1001863-13.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Portanto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
No caso em análise, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, deixando de comprovar, de forma inequívoca
, a conduta ilícita exclusiva do recorrido, o alegado dano moral e os lucros cessantes pleiteados.

Dessa forma, considerados os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise do conjunto probatório, concluo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026